Tribunal: TJSP
Processo: 0078199-27.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078199-27.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATEUS
ROCHA DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
2
VOTO no 25905
APELAÇÃO no 0078199-27.2016.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 7a Vara Criminal
Apelante: MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação - Recurso defensivo pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o crime de receptação
culposa - Provas francamente incriminadoras
Dolo
inquestionável Ausência de explicação plausível para a
posse do veículo subtraído - Inversão do ônus da prova
Pena e regime fixados com critério Negado provimento.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 157/163,
acrescenta-se que o réu MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01
(um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período da pena substituída, a uma entidade pública a ser determinada pelo
Juízo da Execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o crime de receptação culposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 213/216).

É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como
se vê dos boletins de ocorrência de fls. 13/16 e 17/18, do auto de exibição e
apreensão de fls. 19/20 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é
incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu praticou o delito a ele
atribuído na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Devair relatou ter efetuado a
abordagem do réu na marginal do Rio Tietê. Efetuavam patrulhamento e, ao
notarem certo nervosismo, decidiram efetuar a abordagem. Contou que o réu
conduzia o veículo e estava acompanhado de mais três pessoas. Efetuado a
consulta, foi constatado que o veículo era produto de ilícito. O réu estava em
poder das chaves, mas não se recorda da documentação.
No mesmo sentido, o depoimento do policial Antonio, que
também participou da abordagem e confirmou que o réu e mais três pessoas
estavam no veículo produto de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
4
Importante frisar que eles exercem função pública relevante
e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus
depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que
disseram na fase inquisitiva. Além disso, eles não conheciam o réu, razão pela
qual não tinham interesse em acusar injustamente pessoa inocente.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Registre-se, ainda, que, em relação ao crime de furto
anterior, foi registrado o boletim de ocorrência n. 4701/2016 12o Distrito
Policial (fls. 17/18).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que não
sabia que o veículo era produto de furto; que soube que Kevin deu R$ 200,00
para o homem que estava em poder do veículo e pegou o carro; que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
5
homem que tinha alugado o carro estava bêbado e disse que precisava de
dinheiro para comprar droga; que foi chamado para conduzir o veículo por
ser maior de idade e habilitado; que então resolveram ir com o carro até
Santos, quando foi abordado pelos policiais; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus que provar o que alegou,
apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de amparo
probatório. Nem mesmo o menor Kevin corroborou essa versão quando
ouvido na delegacia, já que, naquela ocasião, ele apenas disse que não sabia
da origem ilícita do veículo.
O dolo é inquestionável. O apelante foi surpreendido na
posse do veículo descrito na denúncia, produto de furto ocorrido um dia
antes, conforme boletim de ocorrência de fls. 17/18, não conseguindo dar
explicação plausível a esse respeito. Inclusive, não portava qualquer
documento do carro, o que leva a crer que o réu tinha ciência de sua origem
ilícita.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise das
circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova direta
de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no momento do
recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res em poder do
apelante inverte o ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
6
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180, "CAPUT"
DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO
PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE DEFENSIVA NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A RÉ. POIS
O BEM ANTERIORMENTE ROUBADO FOI APREENDIDO
CONSIGO. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL. CONDENAÇÃO
MANTIDA - AUMENTO DA PENA EXACERBADO EM RAZÃO
DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA PELA PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
Parcial
provimento.
(AP
0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi, 2a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 31/01/2011)
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. O
crime está bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
desclassificação para a forma culposa.
A pena fixada no mínimo foi criteriosamente dosada e
bem justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante. E, tal como previsto em lei, a
pena corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
Por fim, o regime prisional (aberto) também foi estabelecido
com critério, mostrando-se em sintonia com os critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078199-27.2016.8.26.0050 -Voto no 25905
7
manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos constantes a fls. 157/163.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator